Tribunal: TJSP
Processo: 2173548-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação, mantendo os executados pessoa física no polo passivo do cumprimento de sentença – Observância dos limites objetivos e subjetivos delimitados pela demanda, nos termos estipulados no processo de conhecimento – Pessoas físicas e jurídica que constaram do dispositivo da sentença – Inviabilidade de reconhecimento da inépcia da

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que rejeitou a impugnação, mantendo os executados pessoa física no polo passivo do cumprimento de sentença – Observância dos limites objetivos e subjetivos delimitados pela demanda, nos termos estipulados no processo de conhecimento – Pessoas físicas e jurídica que constaram do dispositivo da sentença – Inviabilidade de reconhecimento da inépcia da petição inicial e de iliquidez do título, vez que presentes todos os requisitos para o início da execução provisória da sentença, nos termos do art. 515 do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não provido.